Tribunal: TJMT
Processo: 1001912-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001912-03.2021.8.11.0000
Recorrente: Auto Posto Tuiuiu Ltda.
Recorrida: Caixa Econômica Federal
Vistos.
Consoante a certidão id 122067981, “o Recurso Especial foi interposto neste Tribunal, sem o pagamento devido, pois na Guia de Recolhimento da União-GRU no 3184536, id. 120006470, referente às custas judiciais, houve falha na digitação do item ‘Número do processo que consta no acórdão recorrido’, tendo em vista que não se refere aos autos originários (incompleto)”.
Logo, com fundamento no art. 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte recorrente para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, salientando que o recolhimento deverá ser em dobro na hipótese de ter sido efetuado após a interposição do recurso (art. 1.007, § 4o, do CPC).
Após, certifique-se.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça